Tribunal: TJMMG
Processo: 2000650-80.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000650-80.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Omar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 20/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO MINISTERIAL E RECURSO DO RÉU – CRIMES DE DESACATO A MILITAR E DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. APELO DO RÉU – CRIME DE DESACATO A MILITAR – FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM ESTABELECIDAS – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, COM AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA – RECURSO IMPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO – PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA, COM APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ART. 79 DO CPM – CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Farlei Fernandes Penido e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 222 do CPM (constrangimento ilegal) fixando a pena mínima de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, e no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), fixando a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto. Nos termos do art. 79-A, § 1º, do CPM, com a unificação das penas impostas, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, no regime aberto, sendo concedido o sursis, pelo período de dois anos. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Farlei Fernandes Penido. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 202 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (embriaguez em serviço) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. O apelante 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 229 do Código Penal Militar (desacato a militar), absorvido o crime de injúria (art. 216 do CPM), impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2023, por volta de 20h30min, no Quartel da 238ª Cia, em Jaíba-MG, o denunciado apresentou-se embriagado para o serviço. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado desacatou militar no exercício da função, injuriando lhe e ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Na data supramencionada, o denunciado encontrava-se de serviço de plantão da SOF, e apresentou-se para o serviço com visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica, e, ainda, teria falado que iria “dar alteração durante o turno”. Na ocasião, também chegou a efetuar um disparo a seco contra a própria cabeça sob alegação de estar testando a arma, sem atentar para as normas de segurança. Consta ainda que ao ser indagado pelo Cb PM Wisses Dardieu Porto Reis em qual viatura a sua guarnição trabalharia, o denunciado o teria ofendido com palavras e expressões de baixo calão, chamando-o de “pau no cu” e “frouxo”. Diante de tal situação, o supervisor do 51º BPM se fez presente na sede da 238ª Cia PM e após analisar a situação e os acontecimentos, dispensou o denunciado do restante do turno de serviço para se recompor. Após, foi confeccionado o relatório de serviço com as alterações do turno para providências futuras. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontrase incurso no art. 299 (desacato a militar), art. 216 (injúria) e art 202 (embriaguez em serviço), todos Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar n. 2000571-04.2023.9.13.0003, cujos autos estão relacionados ao presente processo. A denúncia foi recebida no dia 02 de agosto de 2023 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da Ata colacionada no Evento 100, o Ministério Público, em alegações finais em plenário, requereu a condenação do réu pela prática do crime de desacato a militar, absorvido o crime de injúria, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 como a condenação pelo crime de embriaguez em serviço. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição quanto ao crime de embriaguez em serviço com base no art. 439, “e”, do CPPM, e a absolvição quanto aos crimes de desacato e de injúria com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por maioria, absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 202 (embriaguez em serviço) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM, vencida a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que condenou o militar pela prática do crime, aplicando a pena mínima. E, por unanimidade de votos, o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME condenou o militar pela prática do crime previsto no art. 229 do Código Penal Militar (desacato a militar), absorvido o crime de injúria (art. 216 do CPM), impondo-lhe a pena total de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 106. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 112), pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença e condenar o réu quanto à prática do crime previsto no art. 202 (embriaguez em serviço) do Código Penal Militar. Já o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 122, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto à prática do crime de desacato, absorvido o crime de injúria, com base no art. 439, “b”, do CPPM, por entender que não houve o dolo na conduta. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as soluções no caso posto são simples, tendo em vista a prova dos autos, que é harmônica, robusta e inequívoca. Passo aos apelos de forma individualizada, para melhor visualização de cada matéria, como se segue. Apelo do réu Farlei Fernandes Penido Entendo que andou muito bem a decisão do Conselho Permanente de Justiça ao condenar o acusado, ora apelante, pela prática do delito de desacato a militar, uma vez que as provas produzidas na instrução probatória demonstram a materialidade e a autoria e que nem mesmo ele nega que tenha direcionado ao Cb PM Wisses Dardieu Porto Reis as expressões ofensivas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O réu, apelante, tenta se esquivar com base na assertiva de que não agiu com dolo. Vejam vossas excelências que o apelante, em suas razões recursais (Evento 122 – na página 5), diz textualmente o seguinte: [...] Ab initio, merece destacar que as palavras proferidas pelo ora apelante, em que pese terem sido rudes e grosseiras não foram com o fim de ofender a moral e a honra do ofendido. Muitas das vezes as pessoas se utilizam de expressões chulas, o que nem sempre configuram ofensas às outras pessoas. [...] Não foram apenas palavras rudes e grosseiras. Foram palavras injuriosas, ofensivas à dignidade da vítima. Ora, após o Cb PM Wisses Dardieu Porto Reis ter indagado em qual viatura a sua guarnição trabalharia, o réu, simplesmente, o ofendeu com palavras e expressões que atacam sua dignidade e sua honra, notadamente ao chama-lo de “pau no cu” e de “frouxo”. Os depoimentos das testemunhas, absolutamente coerentes e harmônicos, em conformidade com o relato do militar ofendido e do próprio réu, conduzem à efetiva conformação da ação delitiva do apelante ao preceito primário do art. 299 do CPM. E mais. É indubitável a vontade do acusado em assim agir, confirmando a presença do dolo. Ninguém dirige tais palavras a outrem, especialmente a um colega de farda, se não quiser ofender a sua dignidade, depreciando-o. Ressalto, ainda, que nenhuma causa justificante se apresenta a favor do réu e, ao contrário, nos interessa sim o fato de que ele se apresentava extremamente raivoso. Os fatos, muito graves, estão devidamente provados nos autos, como bem lançado na respeitável sentença. Ainda sobre a configuração do delito, valho-me dos ensinamentos do jurista Célio Lobão em didática e clara lição sobre a objetividade jurídica do tipo descrito no art. 298 do Código Penal Militar, in verbis: A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006). Então, não existe em relação ao crime de desacato a mínima contradição nestes autos. A jurisprudência deste Tribunal ratifica os fundamentos acima esposados, denotando o entendimento firme em tal sentido, consoante os arestos abaixo colacionados. Confira-se: APELAÇÕES CRIMINAIS – MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES – AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À INEXISTÊNCIA DE DOLO EM VIRTUDE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DE ÂNIMO EXALTADO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E ÂNIMO ALTERADO QUANDO HOUVE A PERCEPÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DESACATO A DOIS MILITARES ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – CONCURSO FORMAL – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 79 COMBINADAS COM O ART. 81, §1°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO MANTIDA, PENA REDIMENSIONADA, SEM A CONCESSÃO DE SURSIS. APELAÇÃO - Processo n. 0002452-29.2018.9.13.0002; Relator: Des. Jadir Silva; Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 06/08/2020. DJME: 24/08/2020. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESACATO A SUPERIOR E DESACATO A MILITAR – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto probatório coligido aos autos comprova que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu palavras de baixo calão e grosseiras em desfavor de superiores hierárquicos ofendendo-lhes o decoro e procurando deprimir suas autoridades, bem como de outros policiais militares que primeiro atenderam a ocorrência, restam configurado os delitos previstos nos artigos 298 e 299, ambos do Código Penal Militar. APELAÇÃO - Processo n. 0002240-42.2017.9.13.0002; Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Des. James Ferreira Santos; Julgamento: 30/07/2020. DJME: 08/09/2020. Número Único 0005965-18.2012.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 11/07/2013 Publicação 17/07/2013 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DELITO DE DESACATO (ART. 298 DO CPM), - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA - PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime de desacato, absorvido, com razão, o crime de injúria. Em relação à dosimetria da pena, não tenho reparos a fazer. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, foi considerada a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, pelo fato de o ofensor estar em serviço, sendo absolutamente pertinente e devida a sua incidência. E aqui destaco que o réu foi beneficiado na contagem do tempo da agravante, cuja previsão legal é de 1/5 até 1/3. Ora, qualquer fração entre o mínimo e o máximo daria mais que os 20 (vinte) dias aplicados no cálculo da agravação. Mas não se pode mudá-la, sob pena de reforma para pior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sem causas de aumento ou de diminuição, a pena total foi fixada em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, devendo ser mantida. Portanto, nego provimento ao apelo do réu. Apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 202 (embriaguez em serviço) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Neste sentido, entendo que tem inteira razão o Parquet, pois a prova estabelecida demonstra, por outros meios, que o réu, apelado, estava visivelmente embriagado, e tinha feito uso de bebida alcoólica antes de assumir suas funções. Notem, vossas excelências, que o superior do réu, 2º Ten PM Daniel Alves Bertolino (Evento 24), exatamente a pessoa que o abordou na unidade militar, foi enfático ao dizer que o réu estava com sinais de embriaguez e confessou a ele o seu estado. Essa questão está muito bem definida no recurso ministerial, in verbis: “(...) que foi então montada uma operação para que o depoente adentrasse com segurança na sede da 238ª Cia, visto que o militar investigado encontrava-se armado e também teria acesso a todo o armamento guardado no interior da intendência da cia (...) Que durante o contato pessoal com o Sgt Penido (...) Que foi então questionado se havia feito uso de bebida alcóolica dentro do quartel e novamente o militar negou. Que foi questionado ao investigado se havia ingerido bebida alcóolica antes de assumir o turno, tendo o Sgt Penido respondido que sim, foi também questionado se havia feito uso de drogas antes do início do turno e novamente o Sgt Penido respondeu que sim, acrescentando que era viciado e alcóolatra, que estava sofrendo há um bom tempo sozinho, sem ajuda de ninguém. Que foi notado naquele momento que o investigado apresentava sinais leves de ter feito uso de bebida alcóolica, apresentando hálito etílico perceptível a curta distância (...) o investigado não tinha condições de assumir suas funções (...) foi notada uma embriaguez leve do militar caracterizada pelos olhos avermelhados e hálito etílico perceptível a curta distância (...) Que, como o contato pessoal foi feito com o militar por volta das 22hs e ele assumiu o serviço às 19 hs, o depoente acredita que este intervalo de tempo ajudou a diminuir os efeitos da droga e do álcool que o militar disse ter consumido antes do turno (...)” (Evento 1 – IPM3 – fls. 01/04 do pdf).” A prova testemunhal acima, confirmada em juízo, corrobora com intensidade os fatos narrados na denúncia. Não se pode desconsiderar o depoimento de um oficial em tal sentido, notadamente porque foi percebido o hálito etílico, os olhos avermelhados, o nível de irritabilidade, chegando ao ponto de o réu ter feito um disparo “a seco”, fora dos padrões de atuação e de conduta do caderno doutrinário acerca do manuseio de armas. A embriaguez, que não precisa ser severa, pode ser atestada por outros meios, através de uma análise dos sintomas físicos, como muito bem feito pelo oficial acima citado, testemunha nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Trago jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o crime em referência, notadamente quanto à prática do ato delitivo. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO – RELATÓRIO MÉDICO INCONTROVERSO – DEPOIMENTOS DE TODAS AS TESTEMUNHAS CONVERGEM PARA A CONFIRMAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas. - A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do apelante, nem suprime o dolo de sua conduta e muito menos a sua culpabilidade, já que o uso da bebida alcoólica advém do seu livre-arbítrio. - Sentença mantida. - Provimento negado. APELAÇÃO – Processo n. 0000569-47.2018.9.13.0002; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 19/03/2019. DJME: 27/09/2019. O próprio réu tentou se esquivar sob o argumento de que havia bebido na noite anterior e de que estaria sob o efeito de uma “ressaca”. Portanto, em relação ao crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM), impõe-se o reconhecimento da tipicidade do fato, com a condenação do réu, apelado, quanto à sua prática. Os fatos, devidamente provados nos autos, foram desconsiderados na respeitável sentença. E destaco que a embriaguez não precisa ter se dado, necessariamente, no serviço, bastando que o militar tenha-se apresentado embriagado, tal como ocorreu neste caso. Veja-se o teor do dispositivo legal específico: Embriaguez em serviço Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Passo à dosimetria da pena para este crime. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade do crime é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, não há justificativa para a atitude do réu. A extensão do dano, ou seja, as consequências, estas não ultrapassam os limites do tipo penal objetivamente estabelecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo intocada a sentença quanto à sua condenação pela prática do crime de desacato a militar, absorvido o crime de injúria, bem como mantendo a pena estabelecida para o referido crime. Dou provimento ao apelo do Ministério Público, e, por conseguinte, reformo a sentença para condenar o réu pela prática do crime de embriaguez em serviço (art. 202 do Código Penal Militar), estabelecendo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Na forma do art. 79 do Código Penal Militar, procedo à unificação das penas, somando as penas para ambos os crimes, e fixo a pena total unificada em 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo intocada a sentença quanto à sua condenação pela prática do crime de desacato a militar, bem como dar provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime de embriaguez em serviço (art. 202 do Código Penal Militar), estabelecendo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Por fim, também acompanho o Exmo. Sr. Relator para, como base no art. 79 do Código Penal Militar, unificar as penas impostas a ambos os crimes, e fixo a pena total unificada em 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ministério Público para condenar o militar pelo crime de embriaguez nos seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator